Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729148-50.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ANA CAROLINA AGUIAR DE SOUSA EMBARGADO: MARCELO DIAS RAMAGEM DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO DIAS RAMAGEM, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial ajuizado pela ora embargada ANA CAROLINA AGUIAR DE SOUSA. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa porquanto deixou de fixar os honorários recursais. Pugna, por fim, pelo acolhimento destes embargos, sanando-se a omissão e condenando-se a embargada ao pagamento de “percentual abaixo” de 20% (vinte por cento) do valor da causa, em face da sucumbência recursal. II – Passo a decidir monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt nos EDcl no REsp 1738347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018 e na Rcl 29076 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ-e 3/2/2020. Contudo, somente a título de esclarecimento, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, destaco que embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029